Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Uma vez que os dois crimes de descumprimento de medida protetiva ocorreram em continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução, cabível a exasperação da pena de um só crime, porque idênticas, na fração de 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.